Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Processo : 0729173-85.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 240958229 dos autos originários n. 0704246-23.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via RENAJUD e SISBAJUD na modalidade reiterada. Fundamentou o juízo singular: Indefiro a reiteração das pesquisas RenaJud e sisbajud - na modalidade reiterada, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada (ID 197919223) ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: [...] Ademais, vale consignar que a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Noutro giro, considerando que esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo 1. Feito, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1.1. Vindo aos autos, retornem-se conclusos. 1.2. De outro modo, não havendo indicação de bens à penhora, diante do decurso do prazo da suspensão determinada no ID , ocorrido em 10/6/2025, retornem-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente (10/6/2028 - contrato de locação de ID 147690341). O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta a possibilidade jurídica da reiteração das diligências de busca patrimonial pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, argumentando que o indeferimento do pedido se baseou equivocadamente na inexistência de provas quanto à modificação da situação financeira da devedora. Aduz que a última tentativa de localização de bens por meio dessas ferramentas se deu há mais de um ano, o que por si só configuraria lapso temporal relevante a justificar a renovação das buscas. Alega, ainda, que os sistemas de pesquisa patrimonial foram instituídos com a finalidade de viabilizar a efetividade das execuções, sendo a sua reiteração medida compatível com os princípios da razoabilidade, efetividade e cooperação processual. Ainda, impugna a determinação de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Argumenta que o pedido de novas diligências possui o condão de reativar o feito executivo, sendo descabida a paralisação do processo com base no art. 921, III, do CPC. Defende que a tentativa de localizar bens a serem penhorados evidencia o interesse da credora no prosseguimento da execução e, portanto, afasta a aplicação dos §§ 1o e 2o do referido artigo. Aponta, ainda, que a decisão atacada incorre em omissão quanto à possibilidade de descoberta de ativos financeiros com o auxílio das ferramentas mencionadas, e que o prosseguimento da execução atende aos princípios da efetividade jurisdicional e da razoável duração do processo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível as pesquisas de bens pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu os pedidos de consulta ao sistema RENAJUD e SISBAJUD e deferiu a consulta INFOJUD, determinando-se, por fim, caso não haja a indicação de bens, o arquivamento provisório do feito pelo prazo da prescrição intercorrente. Ocorre que a mera suspensão/arquivamento do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator